Tribunal: TJES
Processo: 0000666-78.2021.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000666-78.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA KELLI PELUCHI ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 0000666-78.2021.8.08.0062

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
KATIA KELLI PELUCHI ALVES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA POLICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
KATIA KELLI PELUCHI ALVES
, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito.

O autor, ora recorrido, narra que no dia 29/12/202, que estava dirigindo o veiculo de sua genitora, estando parada próximo a uma ciclovia

quando uma viatura em alta veio a colidir com o veiculo que estava dirigindo danificando-o, tendo os reparos sido orçados no valor de R$ 5.895,17, requerendo a reparação moral no importe de R$ 2.000,00

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão autoral, o que motivou a interposição do presente recurso pelo Estado, que pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, e com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido entre o veículo do recorrido e um veículo pertencente à frota do recorrente.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, o que significa que, para sua configuração, basta a comprovação da conduta de seu agente, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a análise de culpa. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a ocorrência de alguma excludente de nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, du
rante a instrução, foi ouvido um policial militar que confirmou estar em diligência no momento do acidente e que, de fato, se envolveu na colisão com o veículo da autora. A segunda testemunha ouvida corroborou os fatos, afirmando a ocorrência da colisão e ainda destacou que a autora conduzia seu veículo de forma regular, em conformidade com as normas de trânsito. Diante do conjunto probatório, restou devidamente comprovada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelos danos materiais decorrentes da colisão, nos termos da teoria do risco administrativo aplicável à responsabilidade civil do ente público.

Registro que o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados à seus administrados, devendo a parte autora comprovar os elementos conduta, dano e nexo causal, enquanto ao requerido cabe comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito, como por exemplo a excludente de responsabilidade culpa exclusiva da vítima, o que não restou comprovado nos auto
.
Dessa forma, o réu, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório qual seja, culpa exclusiva do requerente como causa determinante para o acidente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da r. sentença.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)